Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPROVIDO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos dos art. 1.695 do Código Civil, são devidos alimentos quando, quem solicita não tem condições de sustentar e, de quem se reclama, possui condições de fornecer, sem que haja desfalque do necessário para o seu sustento.
2. No caso dos autos, o juízo a quo fixou a proporção de 27,5% do salário mínimo para prestação alimentícia, bem como definiu a regulamentação de convívio entre o apelante/requerido e o menor.
3. Requer o requerido/apelante a reforma da sentença para fixação da pensão alimentícia na proporção de 20% do salário mínimo e alteração no regramento de convívio com o infante, de modo que possa buscá-lo na sexta feira, às 18h, e devolvê-lo à mãe no domingo, às 18h.
4. A proporção de 27,5%, fixada no juízo de origem, mostra-se razoável e adequada à possibilidade de pagamento pelo genitor e à necessidade do alimentando, o qual requer cuidados de saúde adicionais, em face de má formação congênita. Assim, não merece prosperar o pedido de reforma da r. sentença original quanto aos alimentos fixados.
5. Contudo, merece acolhimento o pleito para modificação na regulamentação de visitas, ao passo que a proposta do recorrente encontra lastro no Princípio do Melhor Interesse da Criança, bem como implica em melhor adequação à rotina do genitor, circunstâncias que devem ser levadas em consideração, para que seja propício o estreitamento de laços com a criança.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
7. Em apelo adesivo, o menor, representado por sua genitora, requer a reforma da r. sentença para fixação da pensão alimentícia na proporção de 35% do salário mínimo. Todavia, o pleito não merece prosperar, uma vez que, conforme já relatado, a proporção fixada na origem (de 27,5%) mostra-se razoável e adequada à realidade da criança e de seu genitor.
8. Recurso conhecido, uma vez apreciado o recurso principal, e improvido.
9. Há sucumbência recíproca, contudo os honorários fixados têm a exigibilidade suspensa, uma vez que as partes são beneficiárias da Gratuidade de Justiça (art. 98, inciso VI, Código de Processo Civil).